Tribunal: TJSP
Processo: 2193511-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Manutenção do plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Dependente do beneficiário do plano de saúde é portadora de doença grave e encontra-se em tratamento com risco de morte. Manutenção do plano de saúde. Alegação de inadimplemento do contrato coletivo firmado entre o plano de saúde e a estipulante. Eventual rescisão não afasta a obrigação da operadora

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Manutenção do plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Dependente do beneficiário do plano de saúde é portadora de doença grave e encontra-se em tratamento com risco de morte. Manutenção do plano de saúde. Alegação de inadimplemento do contrato coletivo firmado entre o plano de saúde e a estipulante. Eventual rescisão não afasta a obrigação da operadora de manter a cobertura de tratamento de doença grave em curso de beneficiário, até que haja a alta médica. Respeito à função social do contrato e ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Garantia dos beneficiários, no caso de encerramento e extinção da apólice empresarial, ao direito a um plano de saúde individual ou familiar, respeitadas as carências já vencidas. Não demonstrado o oferecimento da possibilidade de migração para um plano individual. Decisão mantida. Agravo improvido.